Tribunal: CARF
Processo: 10120.732143/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.732143/2012-13
ACÓRDÃO
2001-007.406 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BERNARDES DOS REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE
Deve-se afastar a preliminar de ilegitimidade de parte quando
devidamente constatado que o lançamento tributário foi operado em
desfavor do verdadeiro contribuinte.
DECADÊNCIA
Somente se opera o instituto da decadência quando o lançamento
tributário acontece após o interstício legal previsto no art. 173, caput, do
CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
O contribuinte é obrigado a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados que lhes prestem
serviço.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS
O contribuinte é obrigado a arrecadar as contribuições dos empregados a
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o
produto arrecadado nos prazos definidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007, são legítimas as
contribuições destinadas à terceiras entidades, incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei no 8.212/91.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.406 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732143/2012-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

RELATÓRIO
Cuida o presente recurso voluntário de uma irresignação trazida pelo ora recorrente
contra a decisão proferida pela DRJ/SPO que manteve a cobrança dos valores constantes dos
DEBCAD 51.033.964-6; 51.033.965-4 e 51.033.966-2, totalizando em valores atualizados no
montante de R$ 22.000,24 (fls. 36).
Devidamente cientificado da referida decisão em 21/01/2019, (fls. 123), apresentou
o presente recurso voluntário em 24/01/2019 (fls. 126/131), onde alega em apertada síntese:
1. Em sede de preliminar argui novamente a sua ilegitimidade de parte;
2. No mérito, alega que teria ocorrido a decadência do direito da Fazenda Pública
em constituir o crédito tributário;
3. Que teria anexado documentos comprovando ser a obra objeto do lançamento
de mensuração dos valores da base de cálculo do lançamento ora sendo
guerreado, repisando também em sede de recurso, efetivamente pertenceria a
Bruno Bernardes Marçal.
Por determinação da autoridade a quo foi realizada diligência fiscal visando a
apuração da questão da ilegitimidade de parte que também teria sido arguida em sede de
impugnação, cujo relatório conclusivo se encontra às fls. 97/101.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.406 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732143/2012-13
3
É o que importa relatar.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Preliminar de ilegitimidade de parte
Repisa o ora recorrente no presente recurso voluntário, assim como teria efetuado
em sua impugnação, ser parte ilegítima para vir a ser responsabilizado pelo lançamento que está
sendo guerreado.
Relativamente à mencionada matéria, me abebero dos argumentos que foram
expendidos pelo ilustre relator de primeira instância ao analisar a matéria:
(...)
II – Da Preliminar – Ilegitimidade da Parte Autuada
13. O Autuado argumenta preliminarmente que não é a parte legitima da
autuação, pois o imóvel não é de sua propriedade e a obra construída não lhe
pertence, anexando como prova certidão emitida pela Prefeitura Municipal de
Catalão/GO e alvará de construção em nome de Bruno Bernardes Marçal e outra.
13. Diante da dúvida suscitada com relação a legitimidade da parte autuada, os
autos foram convertidos em diligência, com o fito de dirimir a questão.
13.1. O Autuado foi intimado pela Fiscalização a prestar esclarecimentos e
entregar documentos (fls. 90/91), os quais foram apresentados parcialmente (fls.
79/88). A Auditoria analisou as provas entregues pelo Sr. João Bernardes dos Reis
(defesa e diligência), apresentando informação fiscal (fls. 97/101), na qual
concluiu que os autos de infrações foram lavrados corretamente, pelas razões que
seguem abaixo, a saber:
CPF do Autuado no193.691.071-34, consta no CEI da obra no60.004.47549/64
(fls.22); (NEGRITO E SUBLINHADO CONSTAM NO ORIGINAL)
na escritura pública do imóvel, fornecida pelo Cartório de Registros de Imóvel do
Município de Catalão – Goiás (fls. 85 e 103), objeto do presente processo, consta
como donos Bruno Bernardes Marçal e Dayanne Bernardes Marçal, menores
impúberes, filhos de João Bernardes do Reis/sujeito passivo, CPF no193.691.071-
34; (NEGRITO E SUBLINHADO CONSTAM DO ORIGINAL)
o alvará de construção no 606/2009 (fls.64), apresentado juntamente com a
impugnação, consta o CPF do Autuado, entretanto, referido alvará foi retificado
(fls. 83), após a lavratura dos autos de infração, passando a consta o CPF
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.406 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732143/2012-13
4
no026.269.831-52, pertencente ao Sr. Bruno Bernardes Marçal, conforme
informação fiscal item 2.1.1 (fls.98); (NEGRITO E SUBLINHADO CONSTAM DO
ORIGINAL)
o alvará de construção no606/2009 (retificado – fls. 83), juntado após a
intimação da diligência, possui algumas divergências quando comparado com o
original (fls.64): identificação do proprietário com CPF alterado para o
no026.269.831-52, antes era o no193.691.071-34; campo especificações, não
consta a área do acréscimo que antes era de 126,35, validade até 23/01/2011; e
no campo observação consta retificação dos CPF’s, sem a data, que no original
estava em branco; (NEGRITO E SUBLINHADO CONSTAM DO ORIGINAL)
no cadastro específico do INSS – CEI no 60.004.47549/64, realizado perante a
Receita Federal do Brasil, em 23/04/2009, foi usado o CPF no193.691.071-34, que
pertence ao Sr. João Bernardes dos Reis (fls.22), que foi cientificado mediante
Intimação/RFB/SECAT/Previdência
311/212
–
fls.
03/05,
para
prestar
esclarecimentos e documentos, entretanto, permaneceu inerte; e (NEGRITO E
SUBLINHADO CONSTAM DO ORIGINAL)
o sujeito passivo da obra em questão é o Sr. João Bernardes dos Reis, conforme
documentos que serviram de base para a lavratura dos autos de infração (alvará
de construção original e CEI da obra com registro do CPF do Autuado), os quais
deveriam ter sido alterados até a Intimação RFB/SECAT/Previdência 311/212.
(NEGRITO E SUBLINHADO CONSTAM DO ORIGINAL)
13.2. Diante das informações fiscais e documentos constantes nos autos
(procedimento fiscal, defesa e diligência), entende-se que a alegação de
ilegitimidade suscitada pelo Autuado não deve prosperar, já que o seu CPF
no193.691.071-34,
consta
no
Cadastro
Específico
do
INSS
-
CEI
no60.004.47549/64 (fls. 07, 09 e 22), como proprietário da obra, sendo que as
alterações realizadas efetivaram-se posteriormente a lavratura dos autos de
infração. (NEGRITO E SUBLINHADO CONSTAM DO ORIGINAL).
13.2.1. O art.23 c/c o art. 26 da IN da RFB no971/2009, assim determinam,
vejamos:
IN 971/2009
Art. 23. As alterações no CEI serão efetuadas da seguinte forma:
I - por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas após o seu cadastramento; II - nas ARF ou nos CAC, mediante
documentação; e III - de ofício.
§ 1o É de responsabilidade do sujeito passivo prestar informações sobre
alterações cadastrais no prazo de 30 (trinta) dias após a sua ocorrência
(NEGRITO, ITÁLICO E SUBLINHADO CONSTAM DO ORIGINAL);
(...)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.406 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732143/2012-13
5
Art. 26. No ato do cadastramento da obra, no campo "nome" do cadastro, será
inserida a denominação social ou o nome do proprietário do imóvel, do dono da
obra ou do incorporador, devendo ser observado que:
(...)
VI - para a construção em nome coletivo, no campo "nome" do cadastro, deverá
constar a denominação social ou o nome de um dos proprietários ou dos donos da
obra, seguido da expressão "e outros".
§ 1o No ato da matrícula todos os coproprietários da obra deverão ser
cadastrados. (NEGRITO, ITÁLICO E SUBLINHADO CONSTAM DO ORIGINAL)
13.4. Dessa forma, a Fiscalização procedeu corretamente ao indicar o Sr. João
Bernardes dos Reis, como sujeito passivo do crédito apurado, uma vez que o CEI
da obra em questão, estava registrada em seu CPF. (GRIFEI E NEGRITEI). (
Ante aos termos da diligência fiscal cujo relatório consta às fls. 97/101 e a
literalidade da fundamentação dantes exposta, REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
suscitada pelo recorrente e passo a analisar o mérito.
Mérito
Reside o mérito da questão ora trazida para análise do presente órgão judicante o
lançamento das contribuições previdenciárias sendo cobradas do recorrente referentes aos
períodos de 07/08/2008 a 10/2012, no montante de R$ 22.000,24 (fls. 36).
1- Decadência
Deve-se afastar de plano também a arguição do instituto da decadência dos valores
das contribuições lançadas e ora sendo guerreadas.
O instituto da decadência, vide artigo 173 do CTN, opera somente após o transcurso
do hiato de 5 (cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador e o objeto de
lançamento tributário.
Observa-se que o lançamento ora questionado foi efetivado no dia 12/12/2012 e se
refere a valores das contribuições devidas a partir do período de apuração 07/2008 até 10/2012,
portanto se encontra obedecendo o prazo quinquenal a previsto no artigo 173 do referido
diploma legal.
Destarte, afastado fica de plano também tal suscitação de tese defensiva.
2 - Teses defensivas remanescentes
As demais teses defensivas trazidas pelo ora recorrente também não merecem
prosperar, como se demonstrará a seguir.
Também se socorrendo dos argumentos que foram expendidos pelo ilustre relator
em seu voto proferido quando do julgamento em primeira instância, verbis:
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.406 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732143/2012-13
6
III – Mérito – Regularização da Obra pelo Legitimo Proprietário:
Bruno Bernardes Marçal e Outra 14. Alega o Impugnante que a obra deveria ter
sido regularizada pelo legitimo proprietário (Bruno Bernardes Marçal e Outra),
entretanto, tal alegação não deve prosperar pelas razões acima exposta (itens 13
a 13.4).
14.1. É importante deixar claro, mais uma vez que, as alterações realizadas com
relação ao cadastro da obra, ocorreram posteriormente aos lançamentos das
contribuições em questão (Parte da Empresa, Segurados e Terceiros), razão pela
qual não merece reparo o presente processo (fls. 22 – última atualização
11/12/2012).
14.2. Frisa-se que o Autuado durante o procedimento Fiscal, foi devidamente
intimado (fls. 03/05), contudo, permaneceu inerte até o momento da
apresentação da impugnação, na qual alegou ser parte ilegítima no processo.
14.4. E mais, não constam no sistema da Receita Federal, recolhimentos dos
tributos apurados (fls.12/14), sendo que o cálculo do ARO – Aviso de
Regularização de Obra - foi realizado em 06/12/2012, com base nos dados
constantes no Alvará Original e CEI da obra – Cadastro Específico do INSS (fls. 23).
14.5. Assim, manifestou-se a Fiscalização após análise dos documentos em sede
de diligência (fls.97/101), in verbis:
Informações Fiscais
(...)
2.4.2. É salutar esclarecer, que o imóvel em questão, quando adquirido pelos
proprietários, Bruno Bernardes Marçal e Dayanne Bernardes Marçal, menores
impúberes, em 08/07/1997, conforme escritura pública, já possuía uma área
edificada e averbada de 312,17 m 2. No entanto, este imóvel foi objeto de duas (2)
reformas com acréscimo, em períodos distintos, porém próximos. Então vejamos:
uma (1) licenciada pelo alvará 1.220/2008, área 336,92 m 2, CEI n°
60.002.58007/63; outra (2) licenciada pelo alvará 606/2009, área 126,35 m 2 , CEI
n° 60.004.47549/64. Totalizando assim, uma área edificada de 775,44 m 2 , e
ainda passiva de averbação à área de 463,27 m 2 , em Cartório de Registro de
Imóveis da circunscrição da obra.
2.4.3 - Isto posto, os donos da obra, conforme escritura pública do imóvel, alvará
de construção 606/2009 - Retificado, "Bruno Bernardes Marçal e Outra",
matriculou-se a obra, sob o CEI de n° 60.004.47549/64, conforme determina a
legislação acima, porém ao fazê-lo cometeu-se um equívoco, cadastrando como
proprietário da obra, João Bernardes Marçal, CPF n° 193.691.071-34, genitor
(pai), de fato donos da obra, em vez dos C P F s de Bruno Bernardes Marçal e da
outra, verdadeiros proprietários da obra. E desta forma, causando toda
polêmica e com consequente geração de Autos de Infração.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.406 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732143/2012-13
7
2.4.4 - E assim, conforme Intimação/RFB/SECAT/Previdenciária 311/2012, fls. 3/5,
o contribuinte teve toda oportunidade de prestar esclarecimentos a RFB, sobre a
obra. No entanto, conforme Informação Fiscal, fls. 6/6, o mesmo, não atendeu à
intimação. E por ocasião da fiscalização foi alterada a denominação da CEI em
questão para João Bernardes Marçal e lavrados os autos de infração,
hospedeiros deste processo.
(...)
4 -Diante dos fatos expostos acima, embasado nas documentações acostadas aos
autos, nos documentos fornecidos pelo contribuinte e nas consultas aos sistemas
da RFB, a obra em questão, quanto a lavratura do crédito previdenciário, tem as
seguintes análises:
4.1. Considerando os fatos existentes, à época da ação fiscal, em relação ao
"alvará de construção original"; "CEI da obra" e
"Intimação/RFB/SECAT/Previdenciária 311/2012", sem a devida manifestação do
contribuinte, os autos de infração, foram lavrados no proprietário da obra,
cadastrados nos documentos enumerados. E, portanto, no sujeito passivo
correto.
4.2. Para que as condições alegadas pelo contribuinte fossem verdadeiras, os
documentos que serviram de base aos presentes "autos" deveriam ter sidos
alterados antes do procedimento fiscal ou seja, no momento da citada
Intimação/RFB/SECAT/Previdenciária 311/2012 (item 2.4.4). No entanto, noutro
momento após as lavraturas dos autos de infração, houve alterações, em parte,
de alguns documentos (Alvará de Construção - Retificado; Carta Habite-se com
algumas inconsistências), com exceção, da matrícula CEI da obra. E desta forma,
o contribuinte não pode alegar, que os autos, estariam lavrados, em sujeito
passivo errado.
14.6. Dessa forma, verifica-se que, o CPF do Sr. João Bernardes dos Reis, foi
informado no Cadastro Específico do INSS, como proprietário da obra, logo
responsável pelas contribuições previdenciárias, conforme documentação e
informações prestadas pela Fiscalização (fls. 97/101), razão pela qual não assiste
razão a alegação de que a regularização da obra não era de sua responsabilidade.
(negrito, sublinhado e itálico constam do original)
Ante o todo exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário, REJEITO A
PRELIMINAR de ilegitimidade de parte suscitada, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.406 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732143/2012-13
8

Fl. 157
DF CARF MF
Original